Tribunal: TJPA
Processo: 0810411-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810411-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: WALACE ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0810411-68.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0801763-75.2024.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WALACE ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: DRA. CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - OAB GO 40451

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

E. ART.157, §2º, INCISO II e V e 2ª-A, INCISO I DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
.
ROUBO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
VIOLAÇÃO AO ART. 226
.
INOCORRÊNCIA.
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS.

PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA
NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA
.
REQUISITOS LEGAIS
DA MEDIDA SEGREGATÓRIA
PRESENTES
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE ALICERÇADA NO
MODUS OPERANDI
. PACIENTE FORAGIDO.

CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo(a)________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810411-68.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0801763-75.2024.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WALACE ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: DRA. CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - OAB GO 40451

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

E. ART.157, §2º, INCISO II e V e 2ª-A, INCISO I DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALACE ALVES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que decretou a segregação cautelar do paciente no processo 0801763-75.2024.8.14.0008, no âmbito da primeira fase da operação “Driver 157”.

Consta nos autos que no dia 04/05/2024, a autoridade policial representou requerendo a medida preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado, na cidade de Barcarena/Pa.

Em 08/05/2024 o Juízo acatou requerimento policial e decretou a prisão do paciente, com fundamento na ordem pública nos seguintes termos:

“(...)

No caso ora apreciado, os réus estão sendo investigados por diversos crimes, principalmente, roubo majorado.

Desta forma, sendo a infração imputada aos investigados punida com a pena de reclusão superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estes estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, está satisfatoriamente
evidenciado pelos registros de ocorrência das vítimas e reconhecimento fotográfico o modus operandi dos investigados, demonstrando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em face destes
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se pela
garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública está consubstanciada pela ordem na sociedade, a qual é abalada com a ocorrência de um delito. Entendo plenamente preenchido o requisito,
haja vista que os investigados vêm praticando reiteradamente diversos crimes de roubo, utilizando-se de carros de motoristas de aplicativo para perpetrar as condutas criminosas
.

Delitos contra o patrimônio, principalmente o roubo, são de grande repulsa social, além de causarem medo à população, que já teme que a qualquer momento possa lhe ocorrer, tendo em vista a frequência em que ocorrem e por serem de extrema violência. A liberdade dos investigados gerará a sensação de impunidade e insegurança jurídica, além de oferecer
risco de reiteração delitiva, pois não se trata apenas de uma vítima, mas várias.

Além disso, os investigados, supostamente, são integrantes de organização criminosa especializada, e, caso continuem em liberdade, certamente colocarão em risco a ordem pública, causando desordem.

Nos moldes do art. 282, § 6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.
As condutas são graves suficientes para a imposição da segregação cautelar, ante a periculosidade e a reiteração nos delitos, que demonstram que as medidas cautelares não serão suficientes.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos transparece:

Decreto a prisão preventiva de WALACE ALVES DA SILVA
e RAILSON WILLIANS CARDOSO RODRIGUES, com fincas no art. 312 do CPP.

(...)”

Atualmente, o mandado de prisão encontra-se pendente, de cumprimento.

Neste contexto, após o indeferimento do pedido de revogação de prisão pelo Juízo de primeiro grau
[1]
, a impetrante aponta ilegalidade do reconhecimento fotográfico, fundamentação inidônea e assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, reunindo requisitos necessários a restituição de sua liberdade.

Assim pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar do coacto e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 20408055).

As Informações foram prestadas pela autoridade coatora em 02/07/2024, por meio do Ofício 37/2024-GVC (Id. 20464564).

Parecer
Ministerial
pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
impetrada (Id. 20486768).

É o relatório.

[1]
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313)

PROCESSO: 0801763-75.2024.8.14.0008

DECISÃO

O investigado WALACE ALVES DA SILVA, por meio de sua procuradora, requereu a revogação da prisão preventiva - ID 118315763.

Em manifestação, o Parquet entendeu pelo indeferimento do pleito - ID 118357444.

Relatado o necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Em que pese os argumentos da defesa apresentados na petição, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos. Além disso, o investigado encontra-se foragido, demonstrando interesse em furtar-se da aplicação da lei penal. O acusado, em liberdade, coloca em risco a ordem social, com chances de reiteração delitiva, não cabendo, ao menos no presente momento, medida cautelar diversa da prisão.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de WALACE ALVES DA SILVA, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado/ofício, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009.

Intime-se. Cumpra-se.

Barcarena/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

O ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito, sua repercussão social, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim, restou consignada a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que os crimes teriam sido supostamente cometidos.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva, são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Ademais, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal,
o que não parece ser o caso em comento.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado, conforme se verifica dos elementos constantes na representação pela Prião Preventiva em destaque:

“(...)

AUMENTO DE ROUBOS EM BARCARENA-PA.

Desde fevereiro Barcarena-PA tem tido um aumento exponencial de crimes violentos perpetrados com arma de fogo, restringindo a liberdade da vítima, e tendo como vítimas principais: motoristas de aplicativo e pequenos empresários.

A partir dos elementos de informação constantes nos BOP’s relacionados. É possível constatar que existe ao menos um grupo de suspeitos responsável por todas ou maioria das ocorrências citadas até aqui, dessa forma obtemos a seguinte linha do tempo das ocorrências que podem estar relacionadas.

(...)

DINÂMICA DOS PRINCIPAIS ROUBOS.

ROUBO 01 (dois homens armados) às 14h35 do dia 06/04/2024

BO nº00086/2024.101139-2

Local: na ltima rua do Bujaruba Suspeitos: um dos suspeitos tinha uma tatuagem com uma palavra no pescoço.

Relato da primeira
vítima, MAURO HENRIQUE DA SILVA VIALE
:

“*****O nacional acima qualificado esteve nesta delegacia de polícia para informar que no dia 05/04/2024 por volta das 14:35pm foi vítima de assalto a mão armada por 2 indivíduos. O relator informa que um deles tinha uma tatuagem no pescoço, que era uma palavra, que não consegue lembrar a palavra exata, mas que eram letras pretas e possivelmente tinha a letra B. Que
o relator afirma que ambos estavam sem capacete
,
e levaram
a motocicleta HONDA NXR160 de placa RXE1J60 de cor branca, também foram roubados
2 celulares
e uma mochila contendo: 01 crachá da Empresa Superinpect, 01 cartão de acesso a Empresa Superinpect e EPI’s. O relator informa que a motocicleta em questão tem rastreador e foi localizada no mesmo dia do roubo por volta das 16:30pm. Os celulares furtados foram respectivamente 01 XIAOMI – POCO, model 2311DRK48G – IMEI1: 863478060530106 de cor preta e 01 SAMSUNG GALAXY S23 – IMEI1: 350168310835757 de cor violeta. Registra-se para fins legais*****”

E aqui começa a aparecer o nosso 1º Alvo, Excelência.
A equipe de investigação oficiou às operadoras para saber se alguém havia inserido um CHIP neste aparelho e descobrimos que Walace estava usando esse aparelho roubado
.

[...]

Ou seja, dois dias após o roubo Walace inseriu no telefone da vítima o seu próprio Chip
. Nas semanas seguintes Walace Alves da Silva continuou sendo um nome recorrente nas investigações.

ROUBO 02 (três homens armados) às 15h30 do dia 29/04/2024.

BO nº00086/2024.101400-6.

Local: Rua sapucaia, prox. ao Hospital municipal

JOCICLEIDE DO SOCORRO FONSECA SANTOS esposa da
vítima HAROLDO JUNIOR AMARAL SANTOS
, aduziu:

[...]

“QUE na tarde de hoje (29/04/2024), seu marido, o nacional HAROLDO JUNIOR AMARAL SANTOS, saiu para trabalhar como motorista de aplicativo no carro de propriedade de JOCICLEIDE, de PLACA QES4I59, MARCA FORD, MODELO KA, COR PRETA, e não voltou para casa; QUE o número do celular de HAROLDO É (91)98510-1147;
QUE um homem desconhecido ligou para JOCICLEIDE e a avisou que roubou o carro de HAROLDO e HAROLDO está sequestrado
; QUE o homem desconhecido exigiu que JOCICLEIDE não acionasse a polícia;
QUE JOCICLEIDE gravou um áudio com parte da ligação que teve com o homem suspeito
;
QUE a corrida foi solicitada pelo usuário de nome WALACE ALVES DA SILVA
com número (91)9182-2515”.

Após liberado pelos bandidos,
Haroldo deu o seguinte depoimento
:

“QUE no dia de hoje (29/04/2024), às 15:30, estava trabalhando como motorista de aplicativo da plataforma FLASH PARÁ no carro de propriedade de sua esposa, a nacional JOCICLEIDE DO SOCORRO FONSECA SANTOS, de PLACA QES4I59, MARCA FORD, MODELO KA, COR PRETAQUE, quando
recebeu solicitação de corrida do usuário de nome WALACE ALVES DA SILVA
no qual; QUE a corrida foi solicitada na rua SAPUCAIA, que fica atrás do HOSPITAL MUNICIPAL HMARAN; QUE a corrida tinha como ponto de chegada o PORTO DE BARCARENA SEDE; QUE quando chegou ao local de partida da viagem, viu três homens e suspeitou que seria uma corrida falsa e seria assaltado; QUE deu ré no carro para fugir, mas dois dos três suspeitos puxaram revólver para o relator e este obedeceu a ordem de parada dos suspeitos;
QUE os suspeitos colocaram o declarante no porta-malas do carro
; QUE suspeita que foi levado para o BAIRRO PI«ARREIRA, que fica entre ITAPUNEMA E JARDIM CABANO; QUE, em seguida, foi levado para a comunidade MASSARAP”;
QUE dois dos suspeitos estavam de cara limpa e consegue reconhecê-los
; QUE um dos suspeitos falou nas textuais "Não vou fazer nada contigo, não vamos roubar nada, só queremos o carro"; QUE, durante o sequestro, os suspeitos ligaram para a sua mulher JOCICLEIDE para a mesma não chamar a polícia. QUE os suspeitos desconfiaram que o carro tinha GPS e liberaram o declarante com o carro e quase todos os seus pertences; QUE foram levados o adesivo magnético da empresa MMULLER e o passe de liberação na portaria da Companhia Docas do Par· em Vila dos Cabanos; QUE os suspeitos deletaram o aplicativo de corrida do declarante e n„o conseguiu recuperar os dados da corrida.

ROUBO 03 (quatro bandidos armados) às 16h do dia 29/04/2024.

BO nº00087/2024.100834-5.

Local: R. Alexandre Silva, nº06 entre TV João Gaia e 03 de Dezembro.

Suspeitos: um com rosto descoberto e outros encapuzados.

A
vítima JOÃO PAULO NASCIMENTO DE SOUZA
aduziu:

“Que o depoente comparece nesta delegacia na qualidade de uma das vítimas do grupo criminoso que sequestrou e roubou o nacional HAROLDO JUNIOR. Que
o depoente afirma que o mesmo FORD KA, PLACA QES4I59 que foi tomado de Haroldo, foi até a loja do depoente com os mesmos bandidos e l· roubaram o depoente
. Que o depoente afirma que é proprietário da loja MOLEQUE DOIDO MULTIMARCA, que fica na Rua Alexandre Silva, nº06 entre a TV João Gaia e 03 de Dezembro em Barcarena Sede. Que o depoente afirma que Quando por volta das 16:00h quatro nacionais vestidos com roupas pretas e tendo os rostos cobertos, e portando arma de fogo, chegaram em um veículo, de cor preta FORD K, PLACA QES4I59, com nomes nas laterais (aparentando ser de alguma empresa de motorista de aplicativo). Que renderam os que estavam na loja anunciando o assalto e passaram a pegar as mercadorias que estavam na loja. Também quebraram todas as câmeras de segurança. Declara que sua mãe ficou nervosa e começou a chorar, pois os nacionais ameaçaram atirar. Afirma que os nacionais não permaneceram muito tempo no local, e que foram levados uma grande quantidade de mercadorias que estavam na loja, tendo o valor estimado de R$ 50.000(cinquenta mil reais), pois eram roupas de marca. Que o depoente afirma que nas redes sociais viu roupas que foram roubadas de sua loja sendo vendidas na internet. Que no facebook uma usuária de nome JIANI AMARAL est· anunciando a venda de roupas exatamente iguais às que foram roubadas da loja do depoente(...).

Hoje (03/05/2024) quando intimado a vir participar de reconhecimento fotográfico, a vítima JOÃO PAULO após ver as imagens lembrou-se de mais detalhes:

“QUE foi intimado para comparecer na Delegacia de Vila dos Cabanos no dia 03/05/2024, às 14:00, para realizar o
auto de reconhecimento fotográfico
de suspeitos do crime de que foi vítima;
QUE reconheceu as pessoas que se encontram nas fotos nº 1 e nº 8
; QUE a pessoa na foto nº 1 foi quem chegou na loja falando que queria comprar boné e camisa; QUE o relator abriu a porta de vidro do estabelecimento e, em seguida, este indivíduo lhe rendeu; QUE a pessoa nº 1 tem a língua enrolada e fala "meio" pregado; QUE a pessoa constante na foto de nº 8, juntamente com outro indivíduo encapuzado adentraram na loja e começaram a roubar as mercadorias para um carro preto;
QUE no momento em que os indivíduos estavam carregando a roupa roubada para o carro, a pessoa na foto nº 1 disse nas textuais "BORA WALACE! BORA EMBORA!"; QUE a pessoa na foto de nº 8 do auto de reconhecimento respondeu nas textuais "NÃO FALA MEU NOME"
; QUE, AO OUVIR O AUDIO EM QUE O SUSPEITO DE UM ROUBO LIGA PARA A NACIONAL JOCICLEIDE DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS, A FIM DE INFORMAR QUE SEU MARIDO HAROLDO JUNIOR AMARAL DOS SANTOS HAVIA SIDO SEQUESTRADO, o depoente reconhece a voz do suspeito como sendo da pessoa na fotografia nº 1 do auto de reconhecimento.”

(...)” [
destaquei
]

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Por derradeiro, consigno que o Superior Tribunal de Justiça inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório"(AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Contudo, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

No caso dos autos, conforme relatado anteriormente, dos elementos probatórios que instruem

o feito, verifica-se que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinção em relação ao acórdão paradigma
[3]
da alteração jurisprudencial do STJ.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

[3]

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de

informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da Republica), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da Republica, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias).

9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor.

Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância).

12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Nome em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1a Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Nome, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias- multa.

Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação."(HC 598.886/SC, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Belém, 29/08/2024